Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-90.2025.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000248-90.2025.8.05.0112 COMARCA DE ORIGEM: ITABERABA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000248-90.2025.8.05.0112 APELANTE: DERALDO GOMES SANTOS ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1º, I E II, DO CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRAZO PARA DEFESA ACERCA DA MUTATIO LIBELLI. REJEIÇÃO. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP). INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO (ART. 563 DO CPP). MERO ERRO MATERIAL. SANADO AD QUEM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MÉRITO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO NO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Deraldo Gomes Santos contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1º, incisos I e II, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 2 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 28 dias-multa, em regime inicial aberto, indeferida a substituição por penas restritivas de direitos e o sursis penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de prazo para manifestação da defesa e por falta de formalidade essencial; (ii) verificar se a ausência de representação formal da vítima no crime de perseguição acarreta nulidade e extinção da punibilidade; (iii) estabelecer se a atenuante da confissão deve ser aplicada também ao crime de perseguição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclassificação do delito de ameaça (art. 147 do CP) para perseguição (art. 147-A, § 1º, II e III, do CP) configura hipótese de emendatio libelli (art. 383 do CPP), e não de mutatio libelli, pois não houve inclusão de fatos novos, estando a defesa ciente da narrativa dos fatos e com contraditório assegurado, inexistindo prejuízo (art. 563 do CPP). Mero erro material sanado ad quem. 4. A representação da vítima prescinde de formalidade especial, sendo suficiente a manifestação inequívoca de vontade de ver o autor processado, caracterizada pelo comparecimento à autoridade policial, relato dos fatos, entrega de provas e participação nos atos processuais, o que configura representação tácita segundo jurisprudência do STJ. 5. A confissão do réu restringiu-se ao descumprimento da medida protetiva, não havendo reconhecimento do crime de perseguição, razão pela qual a atenuante foi corretamente aplicada apenas ao delito do art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A reclassificação jurídica sem inclusão de fato novo configura emendatio libelli, não ensejando nulidade processual se assegurado o contraditório e inexistente prejuízo à defesa. 2. A representação da vítima para fins de procedibilidade pode ser tácita, desde que haja manifestação inequívoca de interesse na persecução penal. 3. A atenuante da confissão exige admissão integral ou parcial da prática do crime imputado, não se aplicando quando restrita a outro delito diverso do discutido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 107, IV, e 147-A, § 1º, I e II; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A e art. 17; CPP, arts. 38, 383, 384, 563, 564, III, “e” e IV, e 617. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 185.018/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/09/2023, DJe 28/09/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8000248-90.2025.8.05.0112, da comarca de Itaberaba, em que figura como recorrente Deraldo Gomes Santos e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000248-90.2025.8.05.0112)